Tribunal: TJSP
Processo: 2008558-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Ocorrendo reiterado descumprimento das condições estabelecidas quando do anterior deferimento da liberdade provisória, justifica-se a medida de decretação da prisão cautelar do paciente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2008558-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Rancharia, em que é impetrante LUCIO
REBELLO SCHWARTZ e Paciente ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem de habeas corpus. Por V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008558-29.2020.8.26.0000 - Rancharia - VOTO No 12857 2/4
Habeas Corpus no 2008558-29.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: 1a Vara do Foro de Rancharia
(Autos no 0000485-55.2018.8.26.0491)
Impetrante: Lúcio Rebello Schwartz
Paciente: Roberto Vieira dos Santos
Voto no 12.857
Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva.
Ocorrendo reiterado descumprimento das condições estabelecidas
quando do anterior deferimento da liberdade provisória, justifica-
se a medida de decretação da prisão cautelar do paciente.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Roberto Vieira dos Santos, que estaria
sofrendo coação ilegal do MM. Juízo da 1a Vara judicial do Foro de
Rancharia, que decretou sua prisão preventiva nos autos processo
criminal a que responde por suposta infração aos artigos 12 e 14 da
Lei no 10.826/2003.
Narra que o paciente teve decretada sua prisão preventiva com
fundamento no suposto descumprimento de medidas cautelares
anteriormente impostas, uma vez que não foi encontrado para ser
citado, não tendo comunicado ao juízo acerca de sua ausência da
comarca. Alega que o paciente é pedreiro e efetua trabalho nas
redondezas da cidade de Rancharia, chegando a passar a semana
inteira fora em função de seu trabalho, não havendo razão para a
manutenção da custódia cautelar. Sustenta também o impetrante a
ilegalidade da decisão, tendo em vista a ausência dos requisitos
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.
Diante disso, o impetrante reclama a concessão de medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008558-29.2020.8.26.0000 - Rancharia - VOTO No 12857 3/4
liminar para que seja revogada a prisão preventiva e, em seu lugar,
concedida liberdade provisória ao paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 324-325).
Prestadas as informações pela autoridade coatora (fls.
328-356), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 359-362).
É o relatório.
Em que pesem os argumentos suscitados pelo impetrante, é
caso de denegação da ordem de habeas corpus, eis que inexistente
qualquer constrangimento ilegal.
O paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado
porque, supostamente, agindo em concurso com o corréu Marcelino,
no dia 21.02.2018, em Rancharia, transportava três espingardas,
sendo duas de calibre 20 e uma 36, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. No mesmo dia, momentos
depois, no sítio Recanto dos Pássaros, lote 42, também em
Rancharia, o paciente supostamente mantinha sob sua guarda, no
interior de sua residência, uma espingarda Rossi calibre 36, dois
cartuchos íntegros, calibre 32, doze cartuchos calibre 22, quatro
cartuchos calibre 36, um cartucho íntegro calibre 28 e três cartuchos
íntegros calibre 12, tudo sem autorização. Ainda no mesmo dia,
policiais ambientais lograram encontrar, no Sítio São Sebastião, no 1,
Capivari, também em Rancharia, uma espingarda Beretta, calibre 20,
outra espingarda calibre 20 sem marca aparente, uma espingarda
calibre 32 e munição de uso permitido dos calibre 20 e 32, na monta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008558-29.2020.8.26.0000 - Rancharia - VOTO No 12857 4/4
de dezoito cartuchos (fls. 334-337).
De início, é importante ter em mente que, a despeito da
gravidade do crime, tendo em vista exatamente a primariedade e
observado o princípio da homogeneidade, foi deferida a liberdade
provisória ao paciente, mediante a assunção da obrigação de não se
mudar de endereço sem prévio aviso ao juízo, dentre outras
cautelares cumuladas (fls. 183-186).
Neste ato, após ter sido cientificado das condições a serem
cumpridas para a manutenção da liberdade provisória, o paciente foi
cientificado das consequências do não atendimento das exigências
legais, não sendo crível, portanto, que não conhecia o risco de
decretação da prisão preventiva.
Assim, tratando-se de uma situação em que, claramente
descumprida condição imposta quando da liberdade provisória do
paciente, justifica-se o decreto de prisão em seu desfavor, nada
havendo a ser reparado por esta via.
Ante o exposto, denega-se a ordem de habeas corpus.
Mazina Martins
Relator